Tribunal: TJES
Processo: 0001482-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001482-39.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURE SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 350 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 28/06/2024, no bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, policiais militares avistaram o réu portando uma sacola e acompanhado de outro indivíduo armado. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, tendo o comparsa efetuado disparos contra os policiais e escapado. O acusado foi alcançado e detido, sendo apreendidas em sua posse 30 unidades de "Pac" e uma bucha de maconha, além de um celular e a quantia de R$ 2,00, vinculados à atividade de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da fundamentação adotada na sentença, para o aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a exasperação da reprimenda exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas ou abstratas.

A afirmação de que a conduta do réu estimula o tráfico, sem a devida demonstração de elementos objetivos que a corroborem, configura motivação inidônea para negativar a baliza “circunstâncias do delito”.

O afastamento do vetor negativo justifica a fixação da pena-base no mínimo legal, de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com aplicação da fração de 3/5 (três quintos), a pena definitiva foi reduzida para 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001482-39.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURE SANTANA DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIVIA DE BRITO ALVES - ES39196, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por IURE SANTANA DA SILVA, contra a r. sentença (id 14904301), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 28 de junho de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento, no bairro Jaburuna, em Vila Velha-ES, quando avistaram o réu com uma sacola na mão, e outro indivíduo, com 01 (uma) arma de fogo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos se evadiram, sendo que o indivíduo não identificado efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais e obteve êxito na fuga, no entanto, o acusado foi alcançado e detido, e na posse da sacola que havia sido visualizada em suas mãos, foram apreendidas 30 unidades de “Pac” e 01 (uma) bucha de “maconha”, além de um celular da marca Samsung e R$ 2 (dois reais), provenientes do tráfico de drogas.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
, requerendo, tão somente, a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Na primeira fase, verifico que o Magistrado negativou as baliza “circunstâncias”, fixando a reprimenda em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

No entanto, verifico que o fundamento utilizando é inidôneo, pois a afirmação de que a conduta do réu estimula ainda mais o tráfico, está desprovida de elemento concreto, revelando-se abstrata e genérica, de modo que não é possível a exasperação da reprimenda.

Assim, em razão do decote do referido vetor, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na última fase, mantida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), na mesma fração empregada na sentença de 3/5 (três quintos), razão pela qual, a pena deve ser diminuída para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

Por fim, também mantenho a substituição da reprimenda corpórea, por 02 (duas) penas restritivas de direito, já estabelecidas na sentença.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu, na forma acima descrita.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.